Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1013533-89.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA, LIMINAR
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), NEIVA APARECIDA DOS REIS - CPF: 321.339.361-49 (AGRAVADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (AGRAVADO), THIAGO DOS SANTOS BAROLLI - CPF: 327.681.918-09 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), TRATORPRIMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.215.623/0001-68 (AGRAVADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GIANPIERO SILVA DAVID - CPF: 217.677.728-07 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), NILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 645.200.809-91 (AGRAVADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), SANTOS NETO ADVOGADOS - CNPJ: 68.159.417/0001-35 (AGRAVADO), RACHEL DO AMARAL ROSSI - CPF: 444.833.868-16 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA FERRARI ALVES BRAGA - CPF: 214.880.818-40 (ADVOGADO), LUCIANO POMPEO DA SILVA - CPF: 853.510.591-34 (AGRAVADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (AGRAVADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (AGRAVADO), ALESSANDRA GRANDI DOS SANTOS - CPF: 009.661.761-62 (ADVOGADO), IVAN DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 405.163.771-91 (AGRAVADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), IMOESTE INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA - CNPJ: 05.247.430/0001-26 (AGRAVADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (AGRAVADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (AGRAVADO), LORIVAN LEMES DA SILVA - CPF: 036.268.551-71 (AGRAVADO), MECOFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 24.855.393/0001-83 (AGRAVADO), CENTRAL AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 26.522.615/0001-71 (AGRAVADO), TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA - CNPJ: 59.704.510/0001-92 (AGRAVADO), AGRICOLA BETIATO LTDA - CNPJ: 07.047.159/0001-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (AGRAVADO), BARRIL DIESEL LTDA - CNPJ: 15.036.528/0001-98 (AGRAVADO), COMID AGRO LTDA - CNPJ: 03.151.289/0001-38 (AGRAVADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MARUBENI BRASIL S A - CNPJ: 60.884.756/0001-72 (AGRAVADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FLORAIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.814.207/0001-00 (AGRAVADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 01.339.738/0001-40 (AGRAVADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), POSTO DE MOLAS ZAEL LTDA - CNPJ: 08.597.466/0001-28 (AGRAVADO), TRATORTERRA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.262.661/0001-95 (AGRAVADO), PAULO DE SOUZA MATOS - CPF: 482.348.181-04 (AGRAVADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (AGRAVADO), EDER GARCIA - CPF: 403.835.551-91 (AGRAVADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), THONON E MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME - CNPJ: 09.244.295/0001-16 (AGRAVADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), VALQUINEI ALESSANDRO IZIDORO MUNIZ - CPF: 020.812.671-60 (AGRAVADO), WELLINTON DE JESUS COSTA - CPF: 042.974.441-27 (AGRAVADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), MARCINDO DA COSTA MOREIRA - CPF: 938.378.441-53 (AGRAVADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), GIOVANI LUIZ SUPTITZ - CPF: 305.208.430-53 (AGRAVADO), OGUIVALDO FRANCISCO DE QUEIROZ - CPF: 361.452.381-00 (AGRAVADO), CELSO BARROS - CPF: 695.641.329-91 (AGRAVADO), CELIA MARIA DELGADO ANDRE - CNPJ: 04.352.221/0001-80 (AGRAVADO), DAVID MARCOS LIMA OLHER - CPF: 002.500.251-16 (AGRAVADO), OTONIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 691.855.491-34 (AGRAVADO), RONES ZANELLA - CPF: 567.208.231-91 (AGRAVADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (AGRAVADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.968.817/0001-65 (AGRAVADO), ALINE KELLE VIEIRA MEDRADO - CPF: 061.283.231-70 (ADVOGADO), ZAEL COMERCIO DE MOLAS LTDA - CNPJ: 17.462.325/0001-99 (AGRAVADO), PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 36.940.039/0001-36 (AGRAVADO), EVOLUCAO TURBO PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.348.306/0001-08 (AGRAVADO), ERICH ALVES BELEM - CPF: 013.019.201-50 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), registrado(a) civilmente como ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (AGRAVADO), VALDECI NUNES RIBEIRO - CPF: 200.662.951-49 (AGRAVADO), RONALDO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 020.938.351-85 (AGRAVADO), JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A - CNPJ: 44.944.668/0001-62 (AGRAVADO), EDSON GOMES BORGES - CPF: 955.555.441-20 (AGRAVADO), JUNIOR CEZAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 002.091.271-47 (AGRAVADO), ADEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 177.369.601-78 (AGRAVADO), COMERCIO DE GAS CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 00.152.160/0001-56 (AGRAVADO), R. VINICIUS SOUZA SILVA - CNPJ: 19.937.641/0001-03 (AGRAVADO), R C AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.079.339/0001-19 (AGRAVADO), VERDELUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI - ME - CNPJ: 18.236.918/0001-08 (AGRAVADO), TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (AGRAVADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (AGRAVADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (AGRAVADO), VOLMIR LORENZETTI LTDA - CNPJ: 08.580.877/0001-00 (AGRAVADO), MAGALHAES & MAGALHAES LTDA - CNPJ: 02.507.076/0002-14 (AGRAVADO), RS AUTO CENTER MOTOS LTDA - CNPJ: 43.794.948/0001-79 (AGRAVADO), KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.507.766/0001-83 (AGRAVADO), L. A. N. FRATUCI - CNPJ: 17.280.803/0001-40 (AGRAVADO), KR AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 11.533.995/0001-72 (AGRAVADO), AGRICOLA ROQUE LTDA - CNPJ: 12.061.273/0001-25 (AGRAVADO), CLEIDMAR DE S SILVA - EPP - CNPJ: 05.940.773/0001-71 (AGRAVADO), CASA DA EMBREAGEM LTDA - CNPJ: 09.639.679/0001-38 (AGRAVADO), CLECI LUIS CAOVILLA CHAPEACAO LTDA - CNPJ: 37.472.990/0001-70 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DEWES - CPF: 552.480.639-49 (AGRAVADO), VALDEMARINO BAVARESCO - CPF: 059.527.510-91 (AGRAVADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (AGRAVADO), ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (AGRAVADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
,
QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
),
PELO
3o VOGAL
- CONVOCADO
(DES. SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA
) E
PELO
4o VOGAL
- CONVOCADO
(DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). A 2a VOGAL (DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

Direito processual civil e empresarial. Agravo interno em embargos de declaração. Superveniência de fato relevante. Cassação de sentença de falência. Retomada da utilidade recursal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que julgou prejudicados embargos de declaração no âmbito de agravo de instrumento, com fundamento na superveniência da sentença de falência no juízo de origem.

2. Os agravantes sustentam que o efeito suspensivo concedido em outro agravo determinou o sobrestamento do feito de origem, afastando a prejudicialidade e restabelecendo o interesse recursal nos embargos.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) subsistência do interesse recursal após a suspensão da sentença de falência e; (
ii
) necessidade de revogar a decisão monocrática para viabilizar o julgamento colegiado dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática considerou prejudicados os embargos de declaração em razão da superveniência da sentença de falência.

5. Posteriormente, o colegiado, ao julgar outro agravo de instrumento, cassou a sentença de falência por vício de procedimento.

6. A cassação da sentença afasta a razão de prejudicialidade, restabelecendo a utilidade do recurso e impondo o regular processamento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de fato que afasta a razão de prejudicialidade impõe a revisão da decisão monocrática e o prosseguimento do recurso anteriormente considerado prejudicado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 493, 1.021 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis contra decisão monocrática (id. 278894383) que julgou prejudicados os embargos de declaração opostos no âmbito do Agravo de Instrumento no 1013533-89.2024.8.11.0000.

A decisão agravada considerou que a superveniência da sentença de falência na origem teria esvaziado a utilidade dos embargos de declaração, voltados à discussão sobre a convocação de Assembleia Geral de Credores para deliberação do plano alternativo apresentado por credores.

Os agravantes sustentam, em síntese, que não subsiste o fundamento de prejudicialidade adotado na decisão unipessoal, pois, posteriormente, no agravo de instrumento no 1010030-26.2025.8.11.0000, foi concedido efeito suspensivo à sentença de falência, com determinação expressa de sobrestamento do feito de origem.

Alegam que a suspensão dos efeitos da quebra restabelece o interesse recursal e impõe o processamento e julgamento colegiado dos embargos de declaração, que apontam omissões relevantes do acórdão embargado quanto às balizas do agravo de instrumento no 1021964-83.2022.8.11.0000, ao apoio de credores ao plano alternativo e à dinâmica do financiamento DIP. Requerem o provimento do agravo interno para afastar a decisão monocrática e permitir o prosseguimento dos embargos perante o colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Rabobank
International
Brasil S/A (id. 291225368), defendendo a manutenção da decisão que reconheceu a prejudicialidade dos embargos. O agravado ressalta, ainda, que dirigiu pedido de reconsideração à decisão que concedeu efeito suspensivo no AI no 1010030-26.2025.8.11.0000, anotando suposto conflito entre decisões e pugnando, no mérito, pelo desprovimento das insurgências dos agravantes.

Consta manifestação de
Semilla
Sementes Prod. e Serv. Agrícolas EIRELI EPP (id. 284488358), apoiando o processamento dos recursos no contexto da preservação do rito deliberativo.

Por despacho (id. 284320377), foi reconhecida a regularidade procedimental do agravo interno, com determinação de intimação para apresentação de contraminuta e, na sequência, remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça. Registra-se que o Ministério Público não se manifestou especificamente sobre o mérito dos embargos de declaração, motivo pelo qual o presente julgamento se restringe à análise do agravo interno.

É o relatório.

SU
S
TENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO
, OAB/
SP
314946,
E
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA
, OAB
/SP 206727.

PARECER
(
ORAL
)

EXMO. SR.
DR.
WAGNER C
EZAR
FACHONE
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Peço
vista
para revisitar os autos.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A decisão monocrática agravada, proferida com fundamento no art. 932, III, do CPC, julgou prejudicados os embargos de declaração em virtude da superveniência da sentença de falência. No entanto, nesta sessão, o colegiado deliberou pela cassação da referida sentença, no Agravo de Instrumento no 1010030-26.2025.8.11.0000, por vício de procedimento, afastando o suporte fático-jurídico da prejudicialidade reconhecida.

Diante da superveniência de fato relevante, impõe-se ao órgão colegiado, no julgamento do agravo interno, revisar a decisão unipessoal para ajustar o andamento processual à nova realidade. Resta, assim, retomada a utilidade recursal dos embargos de declaração, cuja admissibilidade e função integrativa permanecem preservadas (
arts
. 1.021, 1.022 e 493 do CPC).

O presente julgamento, portanto, limita-se a restabelecer o curso regular do recurso, sem adentrar o mérito dos embargos de declaração. Revogada a decisão monocrática, os embargos deverão ser processados pelo colegiado, com prévia remessa à Procuradoria de Justiça e posterior inclusão em pauta, conforme as normas regimentais e o devido processo legal, preservando-se os atos já praticados que não conflitem com esta deliberação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para revogar a decisão monocrática que julgou prejudicados os embargos de declaração, determinando seu regular processamento com vista ao Ministério Público e inclusão em pauta para julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos a fim de melhor refletir sobre a controvérsia trazida a esta Colenda Câmara, que diz respeito a agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade de embargos de declaração opostos em agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença de falência proferida pelo juízo de origem.

A ilustre Relatora, partindo da premissa de que a sentença que decretou a falência foi posteriormente cassada em outro agravo de instrumento, concluiu pelo restabelecimento do interesse recursal e pelo prosseguimento dos embargos declaratórios.

Com a devida vênia, entendo que a solução não merece prevalecer.

Isso porque, a pendência de embargos de declaração em sede de agravo de instrumento não tem o condão de paralisar o curso do processo de origem nem de limitar a atuação jurisdicional do juízo de primeiro grau.

Os embargos declaratórios possuem função estritamente integrativa, vocacionada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Ou seja, não se prestam a rediscutir o mérito nem, como regra, produzem efeito suspensivo sobre o feito principal.

O art. 1.026 do CPC é claro ao atribuir-lhes, em regra, apenas o efeito de interromper prazo recursal, não havendo previsão legal que lhes confira aptidão para sustar o andamento do processo de origem ou impedir a prolação de decisões, inclusive sentença.

Desse modo, a sentença de falência foi proferida no exercício regular da jurisdição, em momento processual próprio, inexistindo qualquer vício decorrente da coexistência de recurso pendente no tribunal.

Com efeito, o juízo de origem manteve íntegra sua competência para conduzir o feito e decidir conforme o estado do processo.

Ademais, a partir da decretação da falência, houve modificação substancial do regime jurídico aplicável e da própria natureza do processo; enquanto os embargos de declaração então pendentes versavam sobre aspectos relacionados à convocação de assembleia de credores e à deliberação sobre plano alternativo - matérias típicas do ambiente
recuperacional
.

Logo, a superveniência da quebra, por si só, esvaziou a utilidade prática de eventual integração do acórdão embargado, pois o cenário processual deixou de ser o da recuperação judicial para ingressar na lógica do processo falimentar, regido por disciplina própria na Lei no 11.101/2005.

A circunstância de ter sido atribuída eficácia suspensiva à sentença de falência em outro agravo de instrumento não altera essa conclusão, porquanto a suspensão de efeitos possui natureza precária e provisória; não elimina a decisão do mundo jurídico, apenas susta temporariamente sua eficácia.

Isto é, a sentença continua existente e válida, sujeita ao controle recursal, de modo que medidas cautelares dessa natureza não têm o condão de reconfigurar retroativamente a utilidade de recurso já esvaziado por fato superveniente.

Com efeito, o interesse recursal, como expressão do binômio necessidade-utilidade, deve estar presente não apenas no momento da interposição, mas subsistir até o julgamento do recurso.

Se fato posterior retira a aptidão do provimento jurisdicional para produzir resultado útil, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade. É irrelevante, para esse fim, que o recurso esteja pendente de decisão monocrática ou colegiada; o que importa é a efetiva utilidade do pronunciamento jurisdicional.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1704206 SP 2017/0131261-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que julgou prejudicado o Agravo em Recurso Especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento"
(
AgInt
no
AREsp
984.793/SC,
Rel.Min
. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 3 .4.2017; REsp 1.666.941/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 13.9.2017;
AgRg
no REsp 1 .255.270/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
19 .12.2011). 3
Ainda que se pudesse superar a perda do objeto do recurso, são intransponíveis os óbices que levaram à sua inadmissão
. 4. Agravo Interno não provido.
(STJ -
AgInt
na PET no
AREsp
: 1897302 RS 2021/0137565-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1.
É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
. 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017).

Nesse contexto, determinar o prosseguimento de embargos manifestamente
inócuos
afronta a economia processual, compromete a razoável duração do processo e contraria a eficiência da prestação jurisdicional. A jurisdição não pode ser mobilizada para pronunciamentos destituídos de resultado prático.

Outrossim, também não procede a alegação de que a cassação posterior da sentença de falência restabeleceria automaticamente o interesse recursal, pois, a análise da prejudicialidade é feita à luz do quadro fático-jurídico existente quando do exame do recurso.

Além disso, a cassação decorreu de vício procedimental, o que não impede a prolação de nova decisão sobre a quebra. A dinâmica processual própria dos processos de insolvência revela-se mutável, não sendo razoável reativar recursos cuja utilidade já foi superada por eventos processuais relevantes.

Ademais, não se verifica prejuízo às partes, sobretudo porque permanecem íntegros os meios de impugnação contra as decisões que vierem a ser proferidas no processo de origem. Caso haja nova deliberação sobre falência ou retomada da recuperação judicial, poderão os interessados manejar os recursos cabíveis e suscitar, se pertinente, as questões ora ventiladas.

E segundo o princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Diante desse panorama, concluo que a decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade dos embargos de declaração mostrou-se correta e permanece hígida, mesmo à luz dos acontecimentos posteriores.

Por tais fundamentos, com a devida vênia à eminente Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão que julgou prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

A
diada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no
art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Conforme bem consignou a eminente Relatora, trata-se de agravo interno interposto por Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis contra decisão monocrática (Id. 278894383) que, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1013533-89.2024.8.11.0000, julgou prejudicados os embargos de declaração ali opostos, em razão da prolação de sentença de quebra nos autos de origem, o que, naquele momento, teria esvaziado o interesse recursal e a utilidade da prestação jurisdicional.

Os agravantes, por sua vez, sustentaram a retomada do interesse recursal em face da suspensão da sentença de falência, determinada em decisão proferida nos autos do AI no 1010030-26.2025.8.11.0000, requerendo o regular prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração.

A e. Relatora assinala que, além da suspensão dos efeitos da sentença de quebra, proferiu voto, naqueles autos, acolhendo preliminar de vício procedimental do decisum recorrido, com o fito de cassar a sentença de falência, afastando justamente o suporte fático-jurídico que havia embasado a prejudicialidade reconhecida na decisão monocrática. A partir dessa superveniência, concluiu pela retomada da utilidade recursal dos embargos de declaração e pelo regular processamento do recurso, sem adentrar, por ora, o mérito integrativo dos
aclaratórios
.

Comungo dessa compreensão.

Isso porque a prejudicialidade recursal, enquanto expressão da perda superveniente do interesse, consubstanciado na utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, exige a permanência do quadro fático-jurídico que a sustenta. Se o fundamento determinante da decisão monocrática era a existência de sentença de falência superveniente reputada apta a tornar
inócuos
os embargos,
a cassação dessa sentença,
por deliberação colegiada posterior, remove a causa de esvaziamento e faz ressurgir a utilidade do pronunciamento jurisdicional sobre os
aclaratórios
.

A peculiaridade do caso reside no fato de que a própria sentença tomada como marco de prejudicialidade não mais subsiste no sistema processual, por ter sido cassada em outro recurso conexo, justamente em razão de vício procedimental, restabelecendo-se o cenário em que a deliberação sobre a dinâmica
recuperacional
volta a ostentar potencial relevância jurídica.

Outrossim, entendo que não se sustenta o argumento de que a cassação da sentença, por vício procedimental, seria insuficiente para reativar a utilidade recursal, ao fundamento de que poderá sobrevir nova decisão futura sobre a quebra. A possibilidade de novo pronunciamento na origem constitui contingência inerente ao processo e não autoriza, por si só, a manutenção de prejudicialidade lastreada em sentença que deixou de subsistir. Ainda, com a devida vênia ao posicionamento divergente, a utilidade recursal deve ser aferida segundo o estado atual do processo, e não à luz de hipóteses meramente futuras e eventuais.

Cumpre recordar que, no atual cenário, em que se operou a cassação da sentença de quebra e o retorno do feito ao
status quo ante
, permanece hígido sobrestamento do processo de origem, por subsistir a causa suspensiva condicionada ao pronunciamento final no presente recurso. Portanto, eventual pronunciamento futuro que possa extirpar o interesse recursal dependerá de decisão judicial fundamentada, da retomada da marcha processual e,
posteriormente
, da prolação de eventual decisão de mérito, sob pena de se incorrer nos mesmos vícios analisados no âmbito do AI no 1010030-26.2025.8.11.0000.

Nessa perspectiva, entendo adequado o provimento do presente agravo interno, a fim de restabelecer o regular prosseguimento dos autos, com a inclusão em mesa dos embargos de declaração para julgamento colegiado, nos termos do art. 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, pedindo escusas às conclusões do voto divergente, acompanho a eminente Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, a fim de revogar a decisão monocrática que julgou prejudicados os embargos de declaração manejados no AI no 1013533-89.2024.8.11.0000, determinando o seu regular processamento, nos termos do seu voto.

É como voto.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento, interposto por
VILSON PAULO DOS REIS
e
CELIA DE FREITAS DOS REIS
, contra sentença (ID. 188637447, autos n.o 1000434-86.2020.8.11.0034) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT que, nos autos da Recuperação Judicial instaurada pelos ora agravantes, convolou a recuperação judicial em falência, em síntese, sob os seguintes fundamentos:

o plano alternativo de recuperação judicial apresentado pelos credores não foi aprovado, ante o descumprimento do requisito previsto no art. 56, § 6o, III, da Lei n. 11.101/2005, pois, conforme manifestação da administradora judicial, os credores que aderiram expressamente à proposta representavam apenas R$ 9.741.689,11, equivalentes a 14% dos créditos sujeitos à recuperação;

diante da ausência de atendimento das exigências legais para aprovação do plano alternativo, incidia o disposto no art. 56, § 8o, c/c art. 73, III, da Lei n. 11.101/2005, impondo-se a convolação da recuperação judicial em falência;

os relatórios da administradora judicial apontaram inconsistências nos demonstrativos contábeis apresentados pelos recuperandos, bem como emissão de notas fiscais em nome de terceiros;

as alegações dos devedores acerca da possibilidade de adimplemento das obrigações mediante obtenção de financiamento DIP não vieram acompanhadas de comprovação suficiente de viabilidade econômica; e

após 54 meses de tramitação da recuperação judicial, as irregularidades verificadas e a ausência de aprovação de plano viável comprometiam de forma irremediável a continuidade do soerguimento empresarial.

Os agravantes
, por sua vez, em preliminar, sustentam a ocorrência de
preclusão
pro
judicato
e a consequente
necessidade de manutenção da suspensão processual
, ao argumento de que o Juízo de origem,
após ter suspendido a Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, o próprio trâmite do feito
até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000, não poderia,
sem alteração do quadro fático ou jurídico e antes do julgamento definitivo daquele recurso
— até então ainda pendente, segundo afirmam, de apreciação de embargos de declaração —, retomar o andamento do processo e convolar a recuperação judicial em falência.

Os agravantes sustentam, assim, que houve violação aos
arts
. 505 e 507 do CPC, bem como aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pugnando, por isso, pela anulação da decisão agravada, a fim de preservar o conteúdo decisório anteriormente firmado, com a manutenção da suspensão do feito.

Os
agravados
, por sua vez
, em sua contraminuta recursal, no que tange à preliminar ora em exame, sustentam que não havia necessidade de manutenção da suspensão da recuperação judicial, porquanto os embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000 já teriam sido julgados prejudicados, circunstância que, a seu ver, esvaziaria o fundamento invocado pelos agravantes para obstar o regular prosseguimento do feito originário; aduzem, ainda, que os
aclaratórios
manejados não possuíam aptidão para modificar o resultado do julgamento anteriormente proferido, tratando-se de mera expectativa de reversão pela via imprópria do art. 1.022 do CPC.

A

ilustre
Relatora, Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, por sua vez, em relação à preliminar concernente à alegada afronta à suspensão processual, entendeu configurada a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, ao fundamento de que o Juízo de origem, após haver determinado, em 22/05/2024, a suspensão da Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, em 09/09/2024, a suspensão do próprio trâmite processual até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000,
proferiu, em 27/03/2025, a sentença de convolação
da recuperação judicial em falência sem prévia revogação expressa e motivada do sobrestamento então vigente.

A eminente Relatora assentou que tal proceder vulnerou o art. 313, V, “a”, do CPC, bem como o contraditório substancial e o dever de condução regular do processo, previstos nos
arts
. 9o, 10 e 139, VI, do mesmo diploma, porquanto surpreendeu as partes com a retomada da marcha processual sem o devido levantamento formal da suspensão.

Destacou, ainda, que, já nesta instância, foi concedido efeito suspensivo ao presente agravo, por decisão lançada em 29/04/2025 (id. 279176881), posteriormente mantida em 19/05/2025 (id. 281167363), para sobrestar a ação originária até o julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo prevento, circunstância que, a seu sentir, reforçaria a subsistência da prejudicialidade e a impropriedade da sentença então proferida.

Acrescentou, ademais, a existência de vício procedimental autônomo, consistente no descompasso entre a sentença e a moldura decisória anteriormente fixada por esta Câmara no AI n. 1021964-83.2022.8.11.0000, uma vez que o Juízo singular teria extraído, de forma direta, a consequência prevista no art. 56, § 8o, da Lei n. 11.101/2005, sem o exaurimento das etapas procedimentais reputadas necessárias ao caso concreto.

Por tais razões, votou no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a sentença que decretou a falência, restabelecendo o processo ao estado anterior, com determinação de que, até o julgamento dos embargos de declaração no RAI n. 1013533-89.2024.8.11.0000, o Juízo de origem se limitasse à prática de atos conservatórios mínimos compatíveis com a recuperação judicial, restando prejudicados os embargos de declaração de id. 284063897 e as demais questões de mérito.

E eminente
2a Vogal, por outro lado, Exma. Sra. Desa.
Serly
Marcondes Alves
, divergiu da ilustre Relatora e
votou pela rejeição da preliminar de nulidade por afronta ao sobrestamento
, ao entendimento de que, embora o Juízo de origem tenha suspendido, em 22/05/2024, a Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, em 09/09/2024, ampliado a suspensão para o trâmite do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000
, a causa determinante do sobrestamento teria sido superada
, uma vez que, após a prolação da sentença de convolação em falência, em 27/03/2025, os embargos de declaração opostos naquele agravo reputado prejudicial vieram a ser julgados prejudicados, circunstância que, a seu ver, importaria na perda superveniente do objeto da causa tida por prejudicial e, por consequência, na cessação da razão de ser da suspensão processual.

Assentou, nessa linha, que a prejudicialidade externa possui natureza instrumental e teleológica, subsistindo apenas enquanto houver efetiva relação de dependência entre as causas, de modo que, desaparecida tal dependência, o processo retomaria seu curso regular independentemente de decisão formal de levantamento do sobrestamento, à luz do art. 313, § 1o, do CPC.

Acrescentou, ainda, que o sistema processual civil brasileiro repele nulidades meramente formais desacompanhadas de prejuízo, invocando, para tanto, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, e concluiu que os agravantes não demonstraram dano processual concreto decorrente da prolação da sentença, porquanto não teriam sofrido supressão de contraditório, cerceamento de defesa, limitação probatória ou decisão surpresa, visto que a matéria já integrava o debate processual.

Ressaltou, ademais, que a anulação da sentença, em tais circunstâncias, representaria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da resolução do mérito, tanto mais em se tratando de recuperação judicial, processo de natureza coletiva, de forte impacto econômico e social, no qual a indefinição prolongada acerca da viabilidade do soerguimento pode ocasionar deterioração de ativos, perda de valor empresarial e prejuízo à coletividade de credores.

Por fim, consignou que, ainda que se admitisse alguma irregularidade formal, a sentença se mostraria materialmente adequada, diante da insuficiência de adesão ao plano alternativo, das inconsistências contábeis apontadas pela administradora judicial, da emissão de notas fiscais por terceiros, da ausência de documentação comprobatória, das falhas de transparência e da inviabilidade econômica dos recuperandos, elementos que, a seu sentir, autorizariam a convolação em falência, razão pela qual rejeitou a preliminar de nulidade e concluiu pelo prosseguimento do julgamento das demais questões recursais.

O ilustre
4o Vogal, Exmo. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
, por sua vez
, acompanhou a eminente Relatora, ao entendimento de que restou configurado vício procedimental na prolação da sentença de convolação da recuperação judicial em falência, porquanto o Juízo de origem, embora tenha determinado expressamente, em 09/09/2024, a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000, proferiu, em março de 2025, a sentença de quebra sem que houvesse prévia revogação do sobrestamento ou superação formal da causa suspensiva.

Assentou que a suspensão decretada não era genérica nem implícita, mas vinculada, de modo expresso, ao julgamento do referido agravo, razão pela qual, sem a regular cessação desse marco processual, não se mostrava juridicamente adequada a prolação de decisão singular de tamanha gravidade.

Destacou, ademais, que não se verificava hipótese apta a autorizar mitigação desse regime, inclusive porque não havia decorrido o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 313, § 4o, do CPC, tendo a sentença sido proferida cerca de 6 (seis) meses após a suspensão.

Ressaltou, ainda, a incidência do art. 314 do CPC, segundo o qual, durante a suspensão, é vedada a prática de atos processuais, ressalvados apenas os urgentes, hipótese na qual não se enquadraria a sentença de falência, por se tratar de pronunciamento de mérito de máxima gravidade no âmbito
recuperacional
.

Acrescentou, por fim, que a decisão que julgou prejudicados os embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento n. 1013533-89.2024.8.11.0000 foi proferida apenas posteriormente à sentença de convolação, de modo que tal superveniência não teria o condão de convalidar retroativamente o vício procedimental já consumado.

Por essas razões, concluiu pela ocorrência de
error
in procedendo
e acompanhou o voto condutor para dar provimento ao agravo, cassar a sentença de convolação da recuperação judicial em falência e determinar o retorno dos autos ao estado processual anterior, preservados apenas os atos conservatórios e urgentes compatíveis com o regime de suspensão.

É o relatório.

Pois bem
. Da
sentença ora objurgada
, destaca-se o relato dos seguintes atos processuais e decisões judiciais:

[...]

No dia
22/05/2024
,
em virtude da existência de matéria pendente de apreciação pela instância superior
,
houve suspensão da assembleia geral de credores
(id n. 156636648).

[...]

Embargos de declaração opostos pelos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS com fundamento em existência de omissão e contradição da decisão de suspensão do feito (id n. 157704391).

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. com pedido de afastamento dos
aclaratórios
(id n. 158667366).

[...]

No dia 09/09/2024, restou decidido
(i) rejeitado os embargos de declaração opostos pelos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS (id n. 157704391) e; (
ii
)
suspenso o trâmite dos autos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto
(RAI n. 1013533-89.2024.811.0000). No mesmo ato,
visando à apuração das informações necessárias para conhecimento do pedido de financiamento, inobstante suspensão
, determinou-se a intimação dos recuperandos para manifestação sobre os tópicos levantados pela administradora judicial e do próprio financiador
– id n. 164991750.

Manifestação dos recuperandos
VILSON PAULO DOS REIS e CELIA

FREITAS DOS REIS com informações sobre a existência de valores em caixa bem como de valores recebíveis que, em conjunto com o financiamento, são viáveis para a execução do plano alternativo (id n. 171745431).

Manifestação do credor
RICARDO BATISTA DAMÁSIO com pedido

de retificação da lista de credores (id n. 172453423).

Em sede de julgamento de agravo de instrumento, houve provimento ao recurso com afastamento da convocação da assembleia geral de credores (id n. 176261305)
.

Manifestação do credor BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. para que,
em virtude do julgamento do agravo de instrumento, ocorra prosseguimento do feito com convolação em falência
(id n. 177381460).

Manifestação conjunta dos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS e do financiador BANCO BTG PACTUAL S/A. com informações sobre a operação de financiamento e pedido de autorização para a celebração do negócio jurídico com garantia de alienação fiduciária sobre os ativos imobiliários rurais
de matrícula n. 11.592, 11.952, 11.953, 11.954, 11.955, 11.956, 11.957, 11.958, 11.959 e 11.960, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT e garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios (id n. 178385507).
Devidamente intimada, a administradora judicial (i) apresentou informações relativas à pendência de julgamento de 02 (dois) agravos de instrumentos
, quais sejam: RAI n. 1021964-83.2022.811.0000, remetido ao STJ (REsp n. 2.140.121/MT - 2024/0117091-5) e RAI n.
1013533-89.2024.811.0000
e; ao final (
ii
)
parecer pela convolação em falência
(id n. 179536326).
Manifestação dos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS com pedido de (i) suspensão do feito até julgamento definitivo do agravo de instrumento RAI n. 1013533-89.2024.811.0000 e, subsidiariamente, (
ii
) reconhecimento da postura abusiva do credor BANCO RABOBANK
com designação de nova assembleia geral de credores e; (
iii
)
rejeição da convolação em falência
diante da demonstração de que o fluxo de caixa somado ao empréstimo pleiteado são suficientes para responder por suas obrigações (id n. 182826781).
Vieram os autos conclusos
.

[...]

Verifica-se que, no curso processual da Primeira Instância, o Juízo
a quo
, em
17/04/2024
,
determinou a designação de data para a realização de nova Assembleia Geral de Credores para apreciação do Plano Alternativo de Recuperação Judicial
apresentado nos autos ao ID. 141587039, nos termos da decisão de ID. 152723433 (autos de origem).

Contra esta decisão, o Banco Rabobank, ora agravado, interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000
, isso porque, segundo a Instituição Financeira, a decisão do Juízo de origem, que convocou a Assembleia Geral para a apreciação do Plano Alternativo,
contrariou decisão anterior deste Tribunal, proferida no
julgamento de 05/07/2023
, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1021964-83.2022.8.11.0000
, que exigia a convergência dos interesses dos credores para a apresentação de Plano Alternativo, conforme cita-se da decisão do referido Agravo:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES –
REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
– ABUSIVIDADE DO DIREITO DE VOTO AFASTADA -
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PLANO E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1.022/STJ).

Rejeitado o plano apresentado pelos devedores Recuperandos, remanesce aos credores a apresentação de plano alternativo,
se assim convergir seus interesses
.

[...]

Nesse contexto, diferente da conclusão do Juízo, inclusive porque não reconhecido que o banco agravante tenha exercido o seu direito de voto de forma abusiva, equivocada se apresenta a decisão que determinou a realização de novo plano de recuperação judicial quando já realizada a Assembleia Geral de Credores e tendo sido o plano apresentado, rejeitado
.

[...]

É o caso, portanto, de reformar a decisão agravada, para afastar a determinação de apresentação de novo plano de recuperação judicial, por ausência de previsão legal.

Questões outras postas em discussão no recurso, inclusive pedido de convolação da recuperação judicial em falência, hão que ser examinadas no juízo de origem, após manifestação dos credores acerca de plano alternativo que possa eventualmente consultar seus interesses.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a decisão que declarou a nulidade do plano e, de ofício, determinou a apresentação de novo plano pelos Recuperandos,
assegurando-se aos credores a apresentação de plano alternativo se assim convergir seus interesses
.

[...] (ID. 174354181, autos n.o 1021964-83.2022.8.11.0000) [grifos nossos e do original]

Além da interposição do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000, o Banco agravado também se manifestou nos autos de origem em
21/05/2024
, chamando o feito à ordem com
pedido de reconsideração
(ID. 156508149, autos de origem), para que o Juízo de origem respeitasse a supracitada decisão deste Tribunal concernente ao Agravo de Instrumento n.o 1021964-83.2022.8.11.0000.

Verifica-se que a supracitada decisão do Agravo de Instrumento n.o 1021964-83.2022.8.11.0000
exigiu a convergência dos interesses

dos credores
para a apresentação de plano alternativo.

Desse modo,
em resposta ao pedido de reconsideração
apresentado pelo Banco Rabobank, o Juízo
a quo
,

em
22/05/2024
, proferiu a seguinte
decisão
:

[...]

Trata-se de petição atravessada pelo Banco Rabobank
International
Brasil S/A, devidamente qualificada nos autos, pugnando pelo chamamento do feito à ordem
argumentando que este Juízo descumpriu ordem do Egrégio Tribunal de Justiça acerca do recebimento do plano alternativo apresentado, ante a ausência de convergência de interesse dos credores.

Narra em sua petição que se manifestou expressamente (id 140901575) quanto à ausência de possibilidade de apresentação de plano alternativo, diante da previsão do artigo 5o, § 1o, inciso I, da Lei no 14.112/2020. Sustenta, ainda, que não possui interesse no exercício dessa faculdade, considerando as tratativas infrutíferas realizadas até o momento.

O peticionante alega, ainda, que o plano alternativo apresentado pelos credores é inviável, pois prevê o pagamento de 100% dos créditos, de todas as classes, em duas parcelas iguais, sendo a primeira em até 30 dias da data da concessão da recuperação judicial e a segunda em até 90 (noventa) dias do mesmo evento, fato que contraria a projeção do caixa da empresa recuperanda.

Informa ter interposto agravo de instrumento contra a decisão que designou assembleia de credores.

Conclui requerendo a aplicação dos artigos 58-A e 73, inciso III, da Lei no 11.101/2005.

Era o que havia a relatar.

Decido.

Analisando o teor do agravo julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, percebe-se que o plano alternativo seria apresentado se houvesse convergência de credores.

Em que pese não ter sido esclarecida a forma com que se daria essa convergência, a princípio, entende-se que a anuência deveria se dar por todos os credores, o que não ocorreu na espécie, porquanto o peticionante expressamente se opôs ao acordo apresentado.

Destarte, considerando que a matéria pende de apreciação pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que decidirá se foi respeitado o teor do seu acórdão ao determinar a apresentação de plano pelos credores,“se assim convergir seus interesses”,entendo por bem
suspender
, por ora, a Assembleia Geral de Credores
que ocorreria em primeira convocação no dia 28 de maio de 2024 e em segunda convocação no dia 06 de junho de 2024, até o julgamento do agravo de instrumento interposto.

Note-se que a realização da Assembleia Geral de Credores, com eventual aprovação do plano alternativo, enquanto pendente de apreciação a possibilidade ou não de sua apresentação ante a discordância de alguns credores, resultará em tumulto processual, além da eventual frustração de credores e devedores.

Considerando a suspensão concedida e a necessidade de manifestação do Tribunal de Justiça sobre a apresentação do plano alternativo, deixa-se de apreciar o pedido de convolação da Recuperação Judicial em Falência, por se tratar de nítida questão prejudicial.

Ante o exposto,
suspendo
a Assembleia Geral de Credores que ocorreria em primeira convocação no dia 28 de maio de 2024 e em segunda convocação no dia 06 de junho de 2024, até o julgamento do agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação.

Intime-se, com urgência, o Administrador Judicial para as providências cabíveis.

[...] (ID. 156636648, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Desse modo, o Juízo
a quo
, na decisão supracitada,
não só suspendeu a convocação da Assembleia Geral de Credores
, para a apreciação do Plano Alternativo, anteriormente determinada,
mas também postergou a apreciação do pedido de Recuperação Judicial em Falência
.

Em sequência, os Recuperandos, ora recorrentes, opuseram Embargos de Declaração (ID. 157704391, autos de origem) contra a decisão que determinou a suspensão processual e, em resposta, após outras manifestações nos autos, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão, em
09/09/2024
, que: (i)
rejeitou os Embargos de Declaração
(
ii
)
suspendeu o trâmite processual
em resposta aos pedidos de análise do plano alternativo apresentado pelo credor e pedido de autorização para celebração de contrato de financiamento (DIP FINANCING), da qual se destaca:

Trata-se de recuperação judicial ajuizada por VILSON PAULO DOS REIS e CELIA DE FREITAS DOS REIS na qual
houve suspensão da Assembleia Geral de Credores até julgamento de agravo de instrumento interposto pela credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
. (id n. 156636648).

Em virtude da apresentação de plano alternativo pelo credor (id n. 141587039), compareceram os recuperandos para pleitear a concessão de permissão para celebração de contrato de financiamento (
dip

financing
) – id n. 144395962

Informações prestadas pelos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS dando conta que o imóvel de matrícula 7.302 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, penhorado perante a Vara do Trabalho da Comarca de Jaciara/MT (processo n. 0000429-10.2016.5.23.0076) não é bem essencial (id n. 156785191).

Manifestação de não objeção à celebração de contrato de financiamento pelo credor PRIMAVERA DIESEL LTDA (id n. 157225941), IVAN DOS SANTOS MAGALHÃES (id n. 158544282), SEMILLA SEMENTES PROD. E SERV. AGRÍCOLAS EIRELLI EPP (id n. 158596132), LUCIANO POMPEO DA SILVA (id n. 158604843), NÚBEA KARLA FELISBERTO (id n. 158760016), MARIO CÉSAR CREMA (id n. 159088011), JULIANO KUTIANSKI (id n. 159148894), REINALDO CELSO BIGNARDI e VINICIUS BIGNARDI (id n. 159482269).

Manifestação do BANCO DO BRASIL S/A. dando conta da redução do crédito quirografário em virtude da liquidação parcial (id n. 157347579).

Pedido de concessão de acesso pela credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. (id n. 157511813).

Embargos de declaração opostos pelos recuperandos VILSON PAULO DOS REIS e CELIA FREITAS DOS REIS com fundamento em existência de

omissão e contradição da decisão de suspensão do feito (id n. 157704391).

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. com pedido de afastamento dos
aclaratórios
(id n. 158667366).

Manifestação da credora BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. com objeção ao pedido de celebração de contrato de financiamento em virtude da ausência de comprovação de viabilidade econômica e segurança jurídica (id n. 158659163).

Manifestação da administradora judicial ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL dando conta que, atualmente o passivo constante na lista de credores gira em torno de R$ 71.139.257,82 (setenta e um milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e que a minuta do contrato juntado não é suficiente para cobrir a integralidade do crédito. Com isto, pugnou pela intimação dos recuperandos e do financiador (id n. 160535658).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n. 157704391)

[...]

No caso em apreço, é possível observar que os fundamentos que levaram a suspensão do feito se encontram devidamente indicados. Foi expressamente indicado que a suspensão da assembleia geral de credores ocorreu em virtude da ausência da anuência de todos os credores, em interpretação ao agravo de instrumento julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [agravo de instrumento n. 1021964-83.2022.811.0000].

Assim não se constata nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...]

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (
DIP FINANCING
)

3.
Na visão deste juízo, o pedido de autorização para celebração de contrato de financiamento (
dip

financing
)
se encontra prejudicado até julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto. Explico.

Em cumprimento a intimação deste juízo (id n. 137935784),
os credores IVAN DOS SANTOS MAGALHÃES e MÁRIO CÉSAR CREMA
apresentaram plano alternativo

de recuperação judicial com previsão da celebração do contrato de financiamento
. Em seguida, manifestando a sua própria anuência, os recuperandos compareceram em juízo para defender a viabilidade econômica e ratificar o
pedido de celebração de contrato de financiamento
.

[...]

Ocorre que a questão relativa
a
possibilidade de apresentação de plano alternativo pelos credores foi alvo de agravo de instrumento pelo credor BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (agravo de instrumento n. 1013533-89.2024.811.0000). Inclusive
, houve suspensão da assembleia geral de credores
designada nos autos (id n. 156636648).

A depender do julgamento do recurso interposto, restará consolidada a possibilidade ou não de análise do plano alternativo apresentado pelo credor. Rememorando que o financiamento foi previsto como um dos instrumentos do plano,
tenho por bem suspender o trâmite do feito até julgamento definitivo do agravo de instrumento
.

DISPOSITIVO

4.
Ante o exposto:

(i)

REJEITO os embargos de declaração
opostos nos autos (id n. 157704391);

(
ii
)
SUSPENDO o trâmite dos autos até julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto (RAI n. 1013533-89.2024.811.0000)
.

[...] (ID. 164991750, autos de origem, grifo nosso).

Desse modo, primeiramente, verifica-se que o Juízo
a quo
, em
22/05/2024
, proferiu decisão determinando a
suspensão da realização de Assembleia Geral de Credores
que apreciaria o Plano Alternativo de Recuperação Judicial,
até o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000
.

Posteriormente, o Juízo
a quo
, em
09/09/2024
, proferiu nova decisão que determinou, expressamente, a
suspensão do trâmite processual

até o julgamento
definitivo
do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000
.

Nesse contexto, criou-se uma
confiança legítima
às partes de que
somente após o julgamento
definitivo
do referido Agravo
, é que o Juízo de origem iria
afastar a suspensão do processo para o exame definitivo quanto aos seguintes pedidos que aguardavam decisão
:

de convolação da recuperação judicial em falência;

de convocação da Assembleia Geral de Credores para apreciação de Plano Alternativo de Recuperação Judicial;

de subsequente autorização de celebração de contrato de financiamento pelos recuperandos.

Ocorre que o Juízo
a quo
relatou, na decisão ora agravada
datada de 27/03/2025
, que
teria ocorrido o julgamento
do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000, em
06/11/2024
, porém, como é cediço, o julgamento em definitivo ocorre apenas com o trânsito em julgado da decisão, nos termos do
art. 5o, XXXVI, da CF/88
, cumulado com o
art. 502 do Código de Processo Civil
.

Todavia, até aquele momento, não havia ocorrido o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000.

Ainda assim, mesmo inexistente o julgamento definitivo do recurso, o Juízo de origem proferiu, em 27/03/2025, sentença de convolação da recuperação judicial em falência.

Assim, tal proceder, no meu entendimento, não se coaduna com o teor da própria decisão proferida em 09/09/2024, por meio da qual o magistrado singular determinou, de forma expressa, a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do mencionado recurso.

Cuida-se, pois, de comando judicial claro, objetivo e vinculado a marco processual certo,
cuja superação reclamava, necessariamente, a efetiva implementação da condição imposta ou, ao menos, prévia revogação expressa e fundamentada do sobrestamento
.

Com efeito, uma vez estabelecido, por pronunciamento judicial expresso, que o processo permaneceria suspenso até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000, não se mostrava juridicamente possível ao Juízo de origem, sem prévia revogação igualmente expressa, fundamentada e submetida ao contraditório, retomar a marcha processual e, mais do que isso, proferir justamente o ato de maior gravidade possível no âmbito
recuperacional
, qual seja, a sentença de convolação da recuperação judicial em falência.

Outrossim, a questão não pode ser reduzida a mera irregularidade formal destituída de consequências jurídicas
.

Ao contrário, houve afronta direta à estabilidade da marcha procedimental anteriormente fixada pelo próprio Juízo de origem, em descompasso com os deveres de coerência, lealdade processual, cooperação e boa-fé objetiva processual, que informam o modelo processual civil contemporâneo.

Se o magistrado, em ato decisório anterior, definiu, de modo inequívoco, que o feito permaneceria suspenso até o julgamento definitivo do recurso, criou-se para as partes
legítima confiança
de que nenhuma deliberação de mérito superveniente seria proferida antes da superação formal da causa suspensiva.

Tal confiança processual não é juridicamente irrelevante
. Ela decorre do próprio
postulado da segurança jurídica, da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório, incompatíveis com a adoção, pelo Estado-Juiz, de conduta processual que surpreenda os litigantes, altere abruptamente o regime de condução do feito e suprima, sem prévio anúncio e sem oportunidade efetiva de manifestação, a eficácia de decisão judicial anteriormente proferida
.

Nesse ponto, entendo configurada violação aos
arts
. 6o, 8o, 9o e 10 do Código de Processo Civil
, na medida em que o processo deve ser conduzido em ambiente cooperativo, leal e previsível, vedando-se decisões-surpresa fundadas em contexto procedimental não previamente restabelecido perante as partes.

Também vislumbro ofensa ao
art. 314 do Código de Processo Civil
, segundo o qual, durante a suspensão, é vedada a prática de atos processuais, ressalvados apenas os urgentes, hipótese que manifestamente não abrange sentença de mérito que decreta a quebra da empresa em recuperação judicial.

A isso se soma que a suspensão processual, no caso concreto, foi expressamente vinculada a
condição suspensiva
determinada pelo próprio Juízo, qual seja, o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 1013533-89.2024.8.11.0000. Logo, enquanto não implementada tal condição, subsistia integralmente a eficácia da decisão de sobrestamento.

E mesmo que se cogitasse a incidência do limite temporal de 1 (um) ano previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil, ainda assim a sentença recorrida não se sustentaria
.

Isso porque, como bem observado pelo eminente Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, entre a decisão de suspensão do trâmite processual, proferida em 09/09/2024, e a sentença de convolação em falência, prolatada em 27/03/2025,
sequer havia transcorrido o prazo anual previsto no referido dispositivo legal
.

De mais a mais, ainda que, em tese, houvesse sido ultrapassado tal lapso temporal, a consequência jurídica não seria a automática autorização para prolação imediata de sentença de mérito em desatenção ao estado formal do processo. Nessa hipótese, incumbiria ao Juízo, nos termos do
art. 313, § 5o, do CPC
, determinar o prosseguimento regular do feito, restabelecendo formalmente a marcha processual e oportunizando às partes o exercício do contraditório sobre o novo cenário processual.

Não se admite, pois, que a retomada do processo se opere de forma implícita, silenciosa ou retroativamente legitimadora de ato praticado quando ainda subsistente, ao menos sob o prisma formal e processual, a ordem de suspensão.

Não desconheço o entendimento lançado no voto divergente, no sentido de que a posterior perda de objeto dos embargos de declaração opostos no agravo reputado prejudicial teria esvaziado a razão de ser da suspensão.

Todavia, a validade do ato processual deve ser aferida
à luz do quadro jurídico existente no momento de sua prática
, e não a partir de circunstância superveniente invocada para convalidá-lo retroativamente.

Em outras palavras,
fato posterior não tem o condão de apagar o vício consumado no instante em que a sentença foi proferida
, quando ainda não havia sido formalmente afastada a suspensão e tampouco implementada a condição fixada na decisão de 09/09/2024, consistente no julgamento definitivo do agravo.

Nessa perspectiva, o argumento de inexistência de prejuízo processual igualmente não se sustenta.

O prejuízo, aqui, não se resume a eventual limitação probatória ou à supressão de prazo para manifestação específica. Ele reside, de forma mais ampla e estrutural, na própria ruptura ilegítima do
iter
procedimental validamente traçado, com indevida supressão da garantia das partes de somente verem apreciados os pedidos pendentes após o implemento da condição expressamente fixada pelo Juízo.

Houve, pois, inequívoca frustração da confiança processual, esvaziamento do contraditório substancial e quebra da previsibilidade procedimental.

Dito de outro modo, o dano processual decorre do fato de que os recorrentes pautaram sua atuação processual à luz de decisão judicial vigente que assegurava a suspensão do feito até o julgamento definitivo do agravo.

Não se pode afirmar ausência de prejuízo quando a própria sentença é proferida em cenário no qual as partes, legitimamente, não estavam sujeitas à expectativa processual de imediata resolução meritória da controvérsia.

A surpresa processual, nessa hipótese, é manifesta. E a
decisão-surpresa
, como sabido, é
vedada pelo art. 10 do CPC
, não apenas quando fundada em argumento jurídico inédito, mas também quando decorre de alteração abrupta e não formalizada do estado processual do feito, com repercussão direta sobre o exercício da influência das partes e sobre a confiança legítima por elas depositada na condução regular do processo.

Além disso, a tese do
pas
de
nullité

sans

grief
não pode ser invocada, de forma abstrata, para validar pronunciamento judicial proferido em contrariedade ao regime de suspensão anteriormente imposto.

O prejuízo, no caso, é concreto e juridicamente qualificado, porque atinge a própria regularidade estrutural do procedimento, a confiança na atuação jurisdicional e o direito das partes de ver respeitada a moldura processual anteriormente estabelecida.

Não se trata, portanto, de apego a formalismo vazio, mas de
preservação de garantias processuais elementares
sem as quais a própria legitimidade da decisão jurisdicional resta comprometida.

Some-se a isso que, se o Juízo entendia superada a causa suspensiva, incumbia-lhe, antes de sentenciar,
declarar expressamente o levantamento do sobrestamento, indicar as razões jurídicas pelas quais reputava implementada a condição antes fixada e, ainda, enfrentar previamente os pedidos cuja apreciação fora expressamente postergada
, notadamente a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação acerca do plano alternativo e o pedido de autorização para celebração do financiamento, ambos também subordinados à superação regular da suspensão.

Ao deixar de assim proceder, acabou por vulnerar não apenas a forma do procedimento, mas a própria substância do contraditório.

Por igual razão, entendo que a interpretação conferida pelo Juízo singular à expressão “julgamento definitivo” não poderia ser reduzida casuisticamente para autorizar a prática de ato incompatível com a própria decisão suspensiva.

Se o comando judicial utilizou locução de expressiva densidade jurídica (julgamento “definitivo”), sua observância deve ocorrer em sua
máxima eficácia
, sobretudo quando em jogo valores constitucionais como a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a proteção da confiança legítima.

Admitir que “julgamento definitivo” significasse algo menos do que o trânsito em julgado, para fins de afastar suspensão expressamente decretada, importaria enfraquecimento indevido da força vinculante da própria decisão judicial e redução da tutela conferida às partes contra modificações abruptas da marcha processual,
especialmente quanto à decisão que convalida recuperação judicial em falência
.

A propósito, a exigência de prévia regularização formal do estado processual, com observância do contraditório, sequer é estranha a outros contextos em que a lei processual impõe cautela antes da prática de ato judicial gravoso.

Basta recordar que, mesmo em
hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente na execução
,
ainda que para o magistrado a questão se mostre evidente e comprovada, sendo eventual contraditório meramente formal
, a jurisprudência e o próprio sistema do CPC exigem prévia intimação das partes e oportunidade de manifestação, não se admitindo pronunciamento extintivo automático e sem contraditório efetivo.

Se assim se exige em tais situações de prescrição evidente, com maior razão se deve exigir idêntico cuidado quando se trata de proferir sentença de convolação de recuperação judicial em falência, de inegável gravidade jurídica, econômica e social
.

Destarte, entendo caracterizado o
error
in procedendo
, porquanto a sentença foi proferida em desconformidade com decisão anterior de suspensão plenamente eficaz, sem prévia revogação formal, sem restabelecimento regular da marcha processual, sem contraditório específico e em afronta aos
arts
. 6o, 8o, 9o, 10, 313, §§ 4o e 5o, e 314 do Código de Processo Civil, além dos postulados da segurança jurídica, da proteção da confiança, da boa-fé objetiva processual, da vedação à decisão surpresa e da vedação ao comportamento contraditório
.

Por conseguinte, pedindo vênia à douta divergência, acompanho a eminente Relatora para reconhecer a nulidade da sentença por vício procedimental, cassando-a, com o restabelecimento do processo ao estado anterior, devendo o Juízo de origem observar integralmente a suspensão anteriormente determinada, ressalvada apenas a prática de atos conservatórios ou efetivamente urgentes, até a superação regular da causa suspensiva nos exatos termos do que foi judicialmente estabelecido.

É o Voto Vista.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026